Tribunal: TJDFT
Processo: 0751746-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada pela executada, na qual alegava nulidade da citação por edital e impenhorabilidade dos valores bloqueados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) é possível reconhecer a alegada prescrição intercorrente e declarar a impenhorabilidade dos valores bloqueados; (ii) a citação por edital, na fase de conhecimento, foi válida, considerando as tentativas frustradas de localização da agravante; e (iii) há necessidade de suspensão da penhora de valores realizada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de reconhecimento de prescrição intercorrente não foi submetido ao Juízo de origem, de modo a configurar inovação recursal. Logo, não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância.
4. Na decisão agravada, o Juízo de origem não decidiu sobre a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta-corrente, limitando-se a intimar a executada/agravante para comprovar sua origem. Por conseguinte, falece interesse recursal quanto ao pleito de declarar a impenhoráveis o numerário constrito.
5. Em decisão posterior à interposição do agravo de agravo de instrumento, o Juízo de origem, acolhendo parcialmente a impugnação apresentada pela executada/agravante, determinou o levantamento de parte da quantia bloqueada. Portanto, eventual insurgência quanto à constrição remanescente deve ser objeto de recurso próprio. Recurso parcialmente conhecido.
6. Se as inúmeras diligências empreendidas, em 8 (oito) endereços distintos, incluindo o indicado pela própria ré/agravante como de sua residência, não resultaram em êxito na sua localização, hígida a citação por edital, nos termos dos arts. 256 e 257 do CPC. O esgotamento dos meios para promover a citação ficta deve ser compreendido em face das circunstâncias dos autos, que, na espécie, apontaram que a parte se encontrava em lugar inacessível, incerto ou ignorado.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.